Tribunal: TJPA
Processo: 0802091-34.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802091-34.2021.8.14.0000
AGRAVANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR MASTER S/S LTDA. - ME

AGRAVADO: CRISTIANE KELY GUALBERTO DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO:
DECISUM
ATACADO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO PELA RECORRENTE – NÃO CONFIGURAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – TUTELA DE EVIDÊNCIA FUNDAMENTADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL – CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – ANÁLISE DAS DEMAIS MATÉRIAS RECURSAIS RESERVADAS AO MÉRITO DO RECURSO PRINCIPAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Agravo Interno em Decisão Interlocutória em Agravo de Instrumento:

2.

Para análise da questão insta assentar que, no
decisum
ora vergastado, esta Relatora firmou seu convencimento pela não configuração dos requisitos atinentes à concessão do efeito pretendido, ressalvando quanto à necessidade de dilação probatória para esclarecimento da questão controversa.

3.

A relação estabelecida entre as partes envolve a temática consumerista, tanto que na proferida pelo MM. Juízo de 1° Grau houve a inversão do ônus de prova, não havendo, outrossim, que se suscitar a ocorrência de decisão surpresa a que alude o art. 10 do Código de Processo Civil, uma vez tratar-se de tutela provisória, que deve ser analisada liminarmente sob o aspecto a urgência ou da evidência.

4.

Ocorre que a matéria controversa envolve a cobrança de matrícula e mensalidades atinentes ao estágio obrigatório e/ou atividades extras, as quais, em que pese a argumentação da recorrida, possuem origem em cláusulas contratuais e Editais da Faculdade.

5.

Assim, a fundamentação trazida pelo recorrente em seu Agravo Interno logrou êxito em demonstrar a necessidade da concessão do efeito pleiteado e, não obstante a urgência do pedido de continuação do curso sem a cobrança dos valores atinentes ao estágio obrigatório, não se pode olvidar quanto à evidência do direito vindicado, porquanto fundamentado em cláusulas contratuais e Editais que permanecem hígidos, não decorrendo, portanto de tutela de evidência, a teor do art. 311, IV do Código de Processo Civil.

6.

As demais fundamentações trazidas pelas partes devem ser analisadas em sede do mérito do recurso, sob pena de adiantamento indevido nesta sede.

7.

Revisão dos fundamentos lançados na Decisão ora Agravada para, conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante até o pronunciamento final da 2ª Turma de Direito Privado, devendo, ainda, a UPJ proceder com as medidas necessárias para a completa instrução do feito, com a apresentação de contrarrazões ao Agravo de Instrumento, fazendo-me o feito incontinenti concluso para julgamento do mérito recursal

8.

Recurso conhecido e provido
, no sentido de conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pela ora agravante e, assim, sustar os efeitos da Decisão Agravada até pronunciamento final da 2ª Turma de Direito Privado.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 27 de abril de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (ID
4774891
)
, interposto por
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR MASTER S/S LTDA. (FAMAP)
,
, inconformada com a Decisão Monocrática ID
4740873
exarada por esta Relatora que não concedeu efeito suspensivo ao recurso principal.

Aduz que não há de se confundir mera probabilidade de direito com prova inequívoca para análise da questão, sustentando a ocorrência de onerosidade excessiva no custeio de disciplina sem a respectiva contraprestação, fato que lhe impõe lesão grave ou de difícil reparação, especialmente no atual quadro de pandemia.

Alega que a probabilidade de provimento do recurso pode ser aferida pelas cláusulas quinta e oitava do contrato de serviços educacionais firmado entre as partes, bem como pelos Editais de Chamada de Matrícula, Ficha Cadastral, Contrato de Prestação de Serviços Educacionais Extra-sala e históricos acadêmicos da agravada, os quais tem valor probatório à concessão do efeito pretendido.

Afirma que a Decisão prolatada pelo MM. Juízo de 1º Grau tem caráter de Decisão Surpresa, violando o art. 10 do Código de Processo Civil, além do
Princípio da Isonomia (art. 5º, I da CF/88)
, do
Princípio do Equilíbrio Contratual

(art. 170 da CF/88 cumulado com

art. 4º, III da Lei 8.078/1990)
e do
Princípio da Autonomia

Universitária (Lei 9.131/1995).

Afirma que, em Carta Manuscrita, a agravada informou à faculdade a sua situação de empregabilidade e sua disponibilidade apenas para aulas noturnas, salientando que a decisão agravada onera-lhe excessivamente, bem como que a manutenção do decisum atacado poderá abrir caminho a outros e resultar em sua falência.

Requer o provimento do recurso com a concessão do efeito suspensivo pretendido no recurso principal.

Em contrarrazões (ID
4822266
) a agravada pugna pelo improvimento do recurso.

Na Petição ID
4901334, a agravante suscita fato novo consistente no indeferimento da tutela provisória em caso análogo e que a agravada ajuizou ação perante o Juizado Especial com mesmo objeto, a qual teve a tutela antecipada então pretendida indeferida.

É o Relatório, que fora encaminhado com Pedido de Pauta, nos termos do art. 12, §2°, VI do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida já na vigência da atual Legislação Processual.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a fundamentação da Decisão Agravada (ID
4740873
),
in verbis
:

Analisados os autos, verifico que o pedido liminar se coaduna na suspensão da decisão que determinou a efetivação da matrícula da agravante, referente às matérias de estágios pendentes, sem qualquer cobrança de taxa ou mensalidade, sob pena de multa diária.

Prima facie
, importante assentar, que a questão controversa perante o MM. Juízo circunscreve-se ao pagamento das mensalidades referentes ao estágio obrigatório, tendo a agravante refutado a validade dos recibos apresentados pela recorrida, fatos que devem ser elucidados na instrução probatória.

Em cognição sumária, não verifico a presença do
fumus boni iuris,
entendido como a prova inequívoca que traduza a verossimilhança da alegação, ante a necessidade de instrução probatória acerca da questão controversa entre as partes.

O
periculum in mora
, outrossim, apresenta-se na modalidade inversa, à vista da possibilidade de atraso na conclusão do curso da agravante, a qual deverá ser cobrada de todos os valores eventualmente pendentes em caso de improcedência da ação, com a ressalva de que a antecipação de tutela refere-se ao pagamento das disciplinas atinentes ao estágio obrigatório.

Assim, entendo ausentes os requisitos para a concessão do efeito pleiteado, razão pela qual
INDEFIRO-O
, nos termos do art. 1019, I do Código de Processo Civil, ressalvando a possibilidade de revisão na ocorrência de fatos novos
.
DETERMINO
ainda que:

1. Intime-se a Agravada, na forma prescrita pelo inciso II do art. 1019 do Código de Processo Civil.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Servirá a presente Decisão como Mandado, nos termos da Portaria n. 3731/2015-GP.

(Grifo nosso)

MÉRITO

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Prima facie
, esclareço, não obstante o pedido de reconsideração cumulado ao presente Agravo Interno que a Decisão Agravada fora prolatada monocraticamente, razão pela qual firmo o entendimento de que sua revisão deva ser efetivada pelo Colegiado da 2º Turma e, assim, buscar efetiva pacificação da matéria.

Para análise da questão insta assentar que, no
decisum
ora vergastado, esta Relatora firmou seu convencimento pela não configuração dos requisitos atinentes à concessão do efeito pretendido, ressalvando quanto à necessidade de dilação probatória para esclarecimento da questão controversa.

Nesse sentido, consigno que a relação estabelecida entre as partes envolve a temática consumerista, tanto que na proferida pelo MM. Juízo de 1° Grau houve a inversão do ônus de prova, não havendo, outrossim, que se suscitar a ocorrência de decisão surpresa a que alude o art. 10 do Código de Processo Civil, uma vez tratar-se de tutela provisória, que deve ser analisada liminarmente sob o aspecto a urgência ou da evidência.

Ocorre que a matéria controversa envolve a cobrança de matrícula e mensalidades atinentes ao estágio obrigatório e/ou atividades extras, as quais, em que pese a argumentação da recorrida, possuem origem em cláusulas contratuais e Editais da Faculdade, senão vejamos:

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS E OUTRAS AVENÇAS (ID 4714535) 7° PERÍODO NUTRIÇÃO

CLAÚSULA OITAVA – Os valores da contraprestação incluem exclusivamente a prestação de serviços decorrentes da carga horária constante da Estrutura Curricular vigente de cada curso. Os valores dos créditos respectivos
estarão configurados no Edital de Matrícula Correspondentes
.

§1º
Os valores das contraprestações das demais atividades, inclusive as extracurriculares, aulas práticas e
estágios
, material individual de prática de laboratório, jalecos, cursos paralelos e de extensão, disciplinas oferecidas em horário especial, provas em segunda chamada,
não estão inclusos nestes
, valores,
serão fixadas de acordo com a natureza de cada serviço ofertado pela CONTRATADA, mediante ato jurídico próprio
; os demais serviços e documentos seguem o fixado na cláusula décima segunda deste contrato. Ainda, no que concerne fica a cargo do CONTRATANTE contratar o seguro obrigatório para iniciar nos campos práticos e apresentar a apólice do seguro eletronicamente via Email secretaria. Para mais, é de responsabilidade do estudante, a contratação da apólice de seguro obrigatório ao estágio curricular, devendo o mesmo, apresentar a retirada da apólice na secretaria da instituição. ”

(
Grifo nosso
)

Edital 001/FAMAP-Edital de Renovação de Matrícula 2021.1 (ID 4714530)

Art. 4º (...)

§2º -
As disciplinas de Estágio Curricular Obrigatório, por serem

atividades extra sala, necessitam de Contrato Específico
, solicitação de vínculo através do Termo de Regularização Curricular semestral do aluno, visando a sua oferta regular e também visando à disponibilidade do acadêmico em cursar nos locais de oferta disponíveis.

(Grifo nosso)

Assim, a fundamentação trazida pelo recorrente em seu Agravo Interno logrou êxito em demonstrar a necessidade da concessão do efeito pleiteado e, não obstante a urgência do pedido de continuação do curso sem a cobrança dos valores atinentes ao estágio obrigatório, não se pode olvidar quanto à evidência do direito vindicado, porquanto fundamentado em cláusulas contratuais e Editais que permanecem hígidos, não decorrendo, portanto, de tutela de evidência, senão vejamos:

A
rt. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

(...)

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

A fim de corroborar com o explanado, colaciono o seguinte julgado:

E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO, INDENIZAÇÃO POR LUCRO CESSANTE, DANO MATERIAL E MORAL - TUTELA DE EVIDÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Ausentes os requisitos previstos no art. 311, do CPC, impõe-se a reforma da decisão agravada que deferiu a tutela de evidência pleiteada, porquanto não há provas suficientes nos autos que justifiquem a entrega das chaves à requerente, isso porque o conjunto probatório à disposição do juízo leva à incerteza acerca do adimplemento integral da obrigação assumida.

(TJ-MS - AI: 14022651920198120000 MS 1402265-19.2019.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 15/05/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/05/2019)

Por fim, as demais fundamentações trazidas pelas partes devem ser analisadas em sede do mérito do recurso, sob pena de adiantamento indevido nesta sede.

Desta feita, revejo os fundamentos lançados na Decisão ora Agravada e, assim, concedo o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante até o pronunciamento final da 2ª Turma de Direito Privado, devendo, ainda, a UPJ proceder com as medidas necessárias para a completa instrução do feito, com a apresentação de contrarrazões ao Agravo de Instrumento, fazendo-me o feito incontinenti concluso para julgamento do mérito recursal

.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, no sentido de conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pela ora agravante e, assim, sustar os efeitos da Decisão Agravada até pronunciamento final da 2ª Turma de Direito Privado.

É como voto.

Belém, 04/05/2021